Tribunal: TJMT
Processo: 0008052-71.2015.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008052-71.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Infração Administrativa]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.682.175/0001-99 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ALTAIR SULZBACHER - CPF: 390.385.640-15 (APELADO), GUIDO SULZBACHER - CPF: 032.287.460-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ANÁLISE ADMINISTRATIVA PENDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução”. (N.U 0003271-47.2008.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

2. Se pendente a análise administrativa do pedido de compensação tributária, não há que se falar em extinção do crédito tributário, devendo a execução fiscal permanecer suspensa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Wagner Plaza Machado Junior, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0008052-71.2015.811.0003 (cód. 784716) movida contra os Apelados
AGROGER COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, ALTAIR SULZBACHER
e
GUIDO SULZBACHER,
que julgou extinta a execução em virtude do pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Como causa de pedir recursal, aduz o apelante que a sentença merece reforma, uma vez que não levou em consideração que o processo administrativo de compensação pertinente à CDA executada ainda não foi concluído, o que ocasionou os diversos pedidos de suspensão do executivo fiscal.

Afirma que a formalização de compensação em favor do devedor não possui o condão de extinguir o débito fiscal imediatamente, pois depende do trâmite e conclusão do aludido feito na esfera administrativa, ensejando somente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a sua homologação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

Contrarrazões em ids. 2506976 e 2507023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
na presente execução fiscal, que julgou extinta a execução em virtude do pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
a Execução Fiscal no 8052-71-75.2015.811.0003 (cód. 784716) em desfavor dos Apelados
AGROGER COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, ALTAIR SULZBACHER
e
GUIDO SULZBACHER,
visando o recebimento do crédito tributário no valor de R$ 122.201,40 (cento e vinte e dois mil, duzentos e um reais e quarenta centavos), referente à CDA no 20145883.

Desde outubro/2015 a Fazenda Pública requereu a suspensão do executivo fiscal por diversas vezes em decorrência do Processo de Compensação no 35988/15.

No caso, diante do decurso de prazo da suspensão dos autos, o Magistrado
a quo

reconheceu como adimplido o débito e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 924, II do CPC
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à possibilidade ou não de extinção do executivo fiscal se há processo de compensação tributária pendente de análise.

Com efeito, é cediço que a compensação configura reconhecimento e também extinção do crédito tributário, consoante disposição do art. 156, II, do Código Tributário Nacional.

Entretanto, não é possível a extinção da execução fiscal enquanto pendente a apreciação do processo de compensação, uma vez que é necessária a análise administrativa para verificação do caso e se é hipótese de quitação integral do débito.

Nesse sentido, é a hipótese estabelecida no art. 151, III, do CTN sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em caso de recurso administrativo:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. (grifei).

Dessa forma, como se verifica dos autos, a compensação era realizada por meio de parcelamento do crédito, razão pela qual não se pode reconhecer tacitamente como pago os valores se ainda não foi finalizado o procedimento de compensação.

A respeito, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 794, INCISO I DO CPC/1973 – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. É firme o entendimento do superior tribunal de justiça em que o pedido administrativo de compensação de tributos possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do código tributário nacional. (N.U 0001380-08.2011.8.11.0029, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução. O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do cpc/15. (N.U 0003271-47.2008.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em que o pedido administrativo de COMPENSAÇÃO de tributos possui o condão de suspender a exigibilidade do CRÉDITO TRIBUTÁRIO, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código TRIBUTÁRIO Nacional. 2. Recurso provido. (N.U 0009553-62.2012.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA E PARCELAMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO. Sem a homologação do processo administrativo de compensação tributário, parcelamento e a comprovação da quitação do débito, não é possível extinguir a execução fiscal, que, por isso, permanece suspensa. (N.U 0004589-67.2010.8.11.0013, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/8/2016, Publicado no DJE 8/9/2016)

Logo, enquanto pendente a finalização do pedido de compensação dos débitos na via administrativa, não cabe a extinção do processo de execução, devendo o feito permanecer suspenso até o efetivo cumprimento da obrigação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020